Tribunal: TJES
Processo: 5001683-52.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001683-52.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA DE OLIVEIRA MORINE
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001683-52.2024.8.08.0032

RECORRENTE:

LUZIA DE OLIVEIRA MORINE

RECORRIDO
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual, na qual a parte autora, em síntese, alega que
identificou descontos não reconhecidos em seu extrato previdenciário referente a uma contribuição relacionada à entidade demandada, no valor inicial de R$28,24, sem sua autorização.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.

Recurso interposto pela parte autora, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por supressão indevida da fase instrutória. No mérito, afirma que a alegada “ficha de filiação” apresentada pela recorrida não possui qualquer presunção de veracidade absoluta, mormente não reconhece como sua a assinatura aposta no documento, razão pela qual pretende a restituição em dobro dos descontos efetuados e indenização por danos morais.

4. Compulsando os autos, verifica-se da ata da audiência de conciliação que, após a apresentação de contestação e documentos pela parte ré, foi concedido prazo à parte autora para manifestação. Naquela mesma assentada, consta expressa e inequivocamente que a parte autora, por seu patrono, "requerendo o julgamento antecipado da lide" (id. 14964139), ao postular ativamente por essa providência, a parte autora sinalizou ao juízo sua satisfação com o acervo probatório já constante dos autos, considerando-o suficiente para a resolução da controvérsia. Assim, rejeito a preliminar arguida.

5. No mérito, merece reforma a sentença objurgada, porquanto a parte recorrida sustenta a validade da relação jurídica com base em um único documento: uma "autorização" de filiação (id. 14963982), sem data e desprovida de qualquer formalidade. Ainda que se admita, para fins de debate, que a assinatura aposta no documento seja da recorrente, a mera subscrição é absolutamente insuficiente para comprovar a validade do consentimento de uma pessoa idosa, consumidora hipervulnerável. A questão crucial não é a capacidade física de assinar, mas a capacidade cognitiva de compreender o ato e suas consequências jurídicas e financeiras, a vinculação a uma entidade e a autorização para descontos perpétuos em seu benefício previdenciário.

6. Caberia à recorrida, diante da idade avançada da consumidora, comprovar de forma robusta e inequívoca que prestou todas as informações de maneira clara, adequada e ostensiva, garantindo que o consentimento externado era livre, informado e consciente. A apresentação de um único formulário precário, sem data, sem testemunhas e sem qualquer outro elemento que demonstre o contexto da contratação, macula o negócio jurídico com vício de consentimento (erro substancial), tornando-o anulável, ou, sob a ótica consumerista, ensejando a declaração de sua nulidade por violação de princípios de ordem pública.

7. Diante da invalidade do negócio jurídico por vício de consentimento, os descontos realizados são indevidos desde sua origem. Impõe-se, assim, a restituição em dobro dos valores (art. 42, parágrafo único, CDC), pois a conduta da ré, de formalizar contrato com idosa sem as devidas cautelas, afasta qualquer hipótese de engano justificável. Ressalto que limitando-se a condenação ao período correspondente aos 5 (cinco) anos anteriores à data da propositura da ação, em respeito ao prazo prescricional ditado pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, fulminando-se a pretensão sobre os valores pretéritos.

8. O dano moral é evidente, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

9. No tocante à fixação do
quantum
, considerando as circunstâncias do caso, a condição das partes e a finalidade da medida, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido pela recorrente e para desestimular a reiteração de práticas semelhantes pela recorrida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para (i)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii)
CONDENAR
a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados nos proventos de aposentadoria da autora, inclusive os valores descontados no curso da presente demanda, observando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data de ajuizamento da ação, o montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% desde cada desconto indevido. A partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024 e (iii)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

11.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)